Tribunal: TJDFT
Processo: 0002483-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o DA LAD. EXCLUSÃO. QUANTIDADE DE DROGA. INVESTIGAÇÕES. DENÚNCIAS DIVERSAS. ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
I - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
II - Além da gravidade da conduta de transporte de razoável quantidade de cocaína, com envolvimento de adolescente, os diversos registros de denúncias da prática de tráfico, todos são elementos aptos para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, o que determina seja afastada da sentença a causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei Anti-Drogas.
III - O regime inicial semiaberto é o adequado para o agente primário condenado a pena estabelecida entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, sem circunstâncias negativas, nos termos do art. 33, § 2o, b do CP.
IV - Ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão do cumprimento.
V - Recurso conhecido e provido.